Tribunal: TJBA
Processo: 8003969-56.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003969-56.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: SANDRA ARAUJO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JAMILE RAIANE MIRANDA MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. IMÓVEL FECHADO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Sandra Araújo Teixeira, na qual se reconheceu a nulidade e inexigibilidade de valores cobrados acima da média de consumo em imóvel fechado, determinou o refaturamento das contas com base na média histórica, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir a regularidade das cobranças de consumo de água em imóvel fechado; (ii) determinar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a devolução em dobro dos valores pagos; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), deferida corretamente em primeira instância.

4. Os documentos nos autos demonstram que o consumo médio da unidade era de 3m3, tendo havido elevações abruptas e incompatíveis com a situação do imóvel, que se encontrava fechado, com picos de até 40m3, sem justificativa plausível por parte da concessionária.

5. A concessionária, apesar de provocada administrativamente, não apresentou vistoria ou laudo técnico que justificasse os valores faturados, nem afastou a alegação de vazamento ou falha no hidrômetro, tendo apenas encerrado os protocolos como "serviço não executado".

6. A restituição em dobro dos valores pagos é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), por se tratar de cobrança indevida efetuada com violação à boa-fé objetiva, após o marco de modulação fixado pela Corte (30/03/2021).

7. Os danos morais restam configurados diante do descaso da empresa frente às reclamações da consumidora, que foi obrigada a buscar solução judicial, caracterizando desvio produtivo e falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional e razoável, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A elevação abrupta do consumo em imóvel fechado, desacompanhada de justificativa técnica, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento com base na média histórica.

2.
A devolução em dobro dos valores pagos é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da existência de dolo.

3.
A falha na prestação do serviço que impõe ao consumidor a busca judicial para solução do problema caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
em face da sentença proferida no Juízo da
2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial e Família da Comarca de Irecê/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em por
SANDRA ARAÚJO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão de a apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)